Tribunal: TJMT
Processo: 1030627-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030627-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 535.296.001-30 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), ANGELA CONSUELO DE ALMEIDA BEDIN - CPF: 346.707.001-97 (APELANTE), ANGELICA CONSUELO DE ALMEIDA - CPF: 326.363.691-04 (APELANTE), SYLVANA CONSUELO DE ALMEIDA - CPF: 001.009.951-44 (APELANTE), DALVA CONSUELO DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 468.503.171-72 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.

MÉRITO:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO AJUIZADA PELOS FILHOS DA SEGURADA.
TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO FALECIMENTO DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de cobrança de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelos filhos da segurada falecida, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) definir se a pretensão de cobrança do seguro de vida encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de parte dos argumentos lançados na origem, quando a apelação rebate os fundamentos da sentença.

4. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por terceiro beneficiário é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil/2002, cujo termo inicial é a data do falecimento da segurada.

5. A ação foi ajuizada fora do decênio legal, e o prazo prescricional não foi interrompido, pois as diligências administrativas relativas à indenização securitária ocorreram após o escoamento do prazo, conforme documentos apresentados pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A repetição de argumentos da petição inicial ou contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária proposta por terceiro beneficiário de seguro de vida é decenal. 3. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário é a data do óbito do segurado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CC/2002, arts. 205, 206, § 1o, II, 206, § 3o, IX, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; STJ, AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.220.148/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvio Cezar de Almeida e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Dom Aquino/MT, que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de cobrança de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelos recorrentes em desfavor da Caixa Vida e Previdência S/A.

Na origem, os autores buscam o recebimento do valor correspondente ao prêmio do seguro de vida, em razão do óbito de sua genitora, então segurada. Afirmam que solicitaram via e-mail o levantamento do valor, momento em que foram surpreendidos e tomaram conhecimento de que o prêmio havia sido resgatado no dia 01/03/2010, e que o crédito foi debitado na conta poupança da
de cujos
na agência da Caixa Econômica Federal. Alegam que desconhecem quem teria feito o referido resgate.

A sentença recorrida julgou extinta a ação, com resolução de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição, ao entendimento de que se aplica a espécie a prescrição decenal, com início da contagem do prazo da data da morte da segurada, em 22/02/2010, encerrando-se em 22/02/2020, sendo que a ação foi ajuizada em 27/04/2023.

Os apelantes sustentam que o prazo prescricional para propor ação de cobrança de seguro de vida é de 01 (um) ano, e se inicia a partir da ciência inequívoca da negativa do pagamento da indenização pela seguradora. Alegam que, no presente caso, a negativa da seguradora foi comunicada em 07/07/2020, e a primeira ação foi proposta em 09/10/2020, dentro do prazo legal, sob o n.o 1000647-92.2020.84.0034, sendo julgada extinta sem resolução do mérito por alegada incompetência do juízo.

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

Justiça Gratuita

Os apelantes postulam, em preliminar, a concessão da gratuidade judiciária, o que não foi apreciado na sentença. Intimados a comprovar os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 289885867), os apelantes apresentaram comprovante de recebimento de aposentadoria, holerites e carteira de trabalho, comprovando situação atual de hipossuficiência financeira.

Desse modo, ante a documentação apresentada, que demonstra a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, bem como diante da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, DEFIRO o pedido de justiça gratuita aos apelantes.

Violação ao princípio da dialeticidade.

A parte apelada, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que os apelantes não discorreram sobre os fundamentos e conclusão da sentença e reproduziram os argumentos expostos na petição inicial.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da dialeticidade recursal, exige expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTO– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Os autores são filhos da segurada, portanto terceiros beneficiários do seguro de vida contratado pela genitora falecida.

Nessa hipótese o prazo prescricional aplicável é o dee0 (dez) anos, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, pois se trata de ação proposta por terceiro beneficiário contra a seguradora.

Diferentemente do que alegam os recorrentes, o prazo prescricional de 1 ano é aplicado somente aos casos em que o próprio beneficiário do seguro contratado ajuíza a ação.

Tal entendimento tem como base o fato de que a figura do beneficiário (terceiro) não deve se confundir com o prazo para o próprio segurado, hipótese na qual se aplicaria o prazo do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, nem mesmo com a figura do beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), para quem aplica-se a previsão do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do RISTJ, bem como da Súmula no 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4o do CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.
O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1o, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). (g.n.)

O termo inicial do prazo prescricional, no caso presente, conta-se a partir do falecimento da segurada, que se deu em 22/02/2010, conforme certidão de óbito (Id. 288229864 – pág. 22), sendo que a ação foi ajuizada em 27/04/2023, fora do decênio legal, portanto correto o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, temos o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.
1. A controvérsia dos autos está em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária, fundada no recebimento de seguro de vida devido ao óbito do titular.
2. A contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito.
3. O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.220.148/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.) (g.n.)

Anote-se que, no presente caso o curso do prazo prescricional não foi interrompido, porquanto os beneficiários, ora recorrentes, não comprovaram que diligenciaram administrativamente para pleitear o recebimento da indenizarão securitária antes do fim do prazo prescricional e juntaram aos autos somente um e-mail, datado de 17/09/2020, em que o apelado informa que o prêmio já havia sido resgatado, quando já estava escoado o prazo, (Id. 288229865).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça em relação aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025